Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705577-93.2021.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO TIMÓTEO MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVA ORAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A ameaça é um crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave. 3. Desnecessário laudo de especialista para atestar o abalo psicológico sofrido pela vítima adolescente. O crime de ameaça cometido na presença do filho da vítima, com apenas d12 (doze) anos de idade, mostra-se mais gravoso, uma vez que pessoas nessa idade estão ainda em fase de formação de sua personalidade e um evento tão traumático pode ter um impacto psicológico severo, devendo ser mantido o descredenciamento da moduladora. 4. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020